Tribunal: TJSP
Processo: 1018909-61.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1018909-61.2019.8.26.0114/50001, da Comarca
de Campinas, em que é embargante ÁS EVENTOS LTDA, é embargada
PAULA RIBEIRO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018909-61.2019.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 18287 - 2/3
Embargos de Declaração Cível no
1018909-61.2019.8.26.0114/50001
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: ÁS EVENTOS LTDA
Embargado: Paula Ribeiro Gomes
Comarca: Campinas
Voto no 18287
Segundos embargos de declaração. Ação indenizatória. Apelo
interposto contra sentença de parcial procedência. Julgamento
virtual precoce. Supressão do direito de sustentação oral.
Nulidade reconhecida. Necessidade de novo julgamento
telepresencial, viabilizando a sustentação oral pelo patrono da
embargante. Segundos embargos acolhidos.

Vistos.
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos
em razão do v. acórdão de fls. 07/13 (incidente 50000), que, por
votação unânime, acolheu os primeiros embargos de declaração, para
anular o v. acórdão proferido em julgamento virtual, e, em
prosseguimento, deu parcial provimento ao apelo interposto pela
embargada. A embargante suscita a nulidade do julgamento
telepresencial, pois apenas os primeiros aclaratórios (incidente 50000)
estavam pautados, de modo que o julgamento concomitante do apelo,
sem a devida intimação, novamente cerceou seu direito de sustentação
oral (fls. 01/05 incidente 50001).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018909-61.2019.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 18287 - 3/3
É o relatório.
Decido: Realmente, assiste razão à embargante, pois o
julgamento concomitante do apelo, sem a devida intimação, cerceou seu
direito de realizar a sustentação oral pretendida, incabível no
julgamento nos aclaratórios, únicos que constavam da pauta de
julgamento. Nesse sentido, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Inocorrência. Alegação de nulidade do acórdão, por
ausência de intimação e supressão do direito de
sustentação
oral.
Autora
manifestou
oposição
ao
julgamento virtual. Necessidade de anulação do acórdão,
para que a rescisória seja submetida ao julgamento
telepresencial, viabilizando a sustentação oral pelo
patrono da embargante. Embargos acolhidos.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2248977-78.2018.8.26.0000;
Relator:
James
Siano;
Órgão Julgador: 3o Grupo de Direito Privado; Foro de
Santa Fé do Sul - 1a Vara; Data do Julgamento:
20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)
Destarte, emerge de rigor o acolhimento destes segundos
embargos declaratórios, para reconhecer a nulidade havida, procedendo-
se ao novo julgamento do apelo interposto pela embargada.
Pelo
exposto,
acolho os segundos embargos de
declaração, para anular o v. acórdão proferido no incidente 50000.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator